Tribunal: TJSP
Processo: 1014103-80.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO PREVISTA EM CONTRATO DE "AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO PARA UTILIZAÇÃO DE CENTROS DE LAZER E ESPORTE DO SESI-SP" – SEM PREJUÍZO DE TRATAR-SE DE AÇÃO PROMOVIDA POR ENTIDADE PARAESTATAL INSTITUÍDA NA FORMA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, TAMBÉM A CAUSA DE PEDIR VERSA SOBRE COBRANÇA DE TAXAS AJUSTADAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO PREVISTA EM CONTRATO DE "AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO PARA UTILIZAÇÃO DE CENTROS DE LAZER E ESPORTE DO SESI-SP" – SEM PREJUÍZO DE TRATAR-SE DE AÇÃO PROMOVIDA POR ENTIDADE PARAESTATAL INSTITUÍDA NA FORMA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, TAMBÉM A CAUSA DE PEDIR VERSA SOBRE COBRANÇA DE TAXAS AJUSTADAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGIDO PELO DIREITO PRIVADO, FALECENDO, POR CONSEGUINTE, COMPETÊNCIA RECURSAL A ESTA COLENDA 13a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO DISPOSTO NO ART. 5o, §1o DA DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA QUAISQUER DAS 11a. A 38a. CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.